Tribunal: STF
Processo: HC 210615
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da PET no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.701.247/GO, cujo teor se transcreve: 



    Trata-se de petição (00561452/2021), por meio da qual PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA ROCHA e ANGELICA PEREIRA DA SILVA requerem o cancelamento do trânsito em julgado do presente processo. 



    Alegam que o "prazo para interposição de agravo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) c/c artigo 3º e 798 do Código de Processo Penal (CPP)" (e-STJ fl. 3, expediente avulso). 



    É o breve relatório. 



    Quanto ao ponto, é imperioso ressaltar que as regras referentes à contagem dos prazos processuais previstas no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, não incidem nos feitos que tratam de matéria penal, uma vez que há regramento específico (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal). 



    Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, indefere-se o pedido, ficando prejudicado exame das razões do agravo em recurso extraordinário (e-STJ fls. 7-14, expediente avulso 1). 



    Determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício.



    Nesta ação, a defesa alega que não houve o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Aduz, em suma: a autoridade coatora nitidamente se equivocou, pois de fato o artigo 39 da Lei 8.038/1990 fala do prazo de 5 (cinco) dias para interposição de agravo, porém, este dispositivo se aplica a agravo contra decisão para ser julgado no próprio Tribunal que está tramitando o processo, ou seja, se fosse um agravo a ser julgado pelo próprio STJ, como se trata de agravo para o STF contra decisão que negou seguimento ao RE, o artigo que teria aplicação é o artigo 28 da referida lei, mas ele foi revogado pela Lei 13.105/2015, atual CPC/15, que passou a disciplinar o prazo de 15 (quinze) dias, consoante os artigos 1.003, § 5º, e 1.042, ambos do CPC/15. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para cancelar a certidão do trânsito em julgado do processo AREsp 1.701.247/GO, e que seja determinado que a autoridade coatora de seguimento a análise do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o RE, tendo em vista ele ter sido apresentado no prazo legal de 15 (quinze) dias.



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.701.247/GO, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente